Tribunal: TJDFT
Processo: 0730372-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ATRASO NA RESTITUIÇÃO DAS MALAS. FALHA. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Serviços de transporte aéreo de passageiros em território nacional estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. Entendo que o extravio, ainda que temporário, da bagagem do apelante com a entrega quando já havia transcorrido boa parte de sua viagem, constitui falha na prestação de serviços que desencadeia angústias e transtornos pessoais e sociais para si e sua família. Acrescente-se que o destino final de suas jornadas era e no interior e que a devolução da bagagem se deu na capital, onde findava o voo da passagem adquirida da apelada, criando constrangimentos e obstáculos ao exercício do seu direito de reaver seus pertences.
3. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado.
4. Havendo cumulação simples de pedidos e tendo o litigante decaído de um dos pedidos, todavia, ainda que no contexto da demanda seja de menor monta, responde pelas despesas proporcionalmente.” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 893.649/RS, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 24.04.2007, DJ 11.06.2007, pg. 372)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Invertida a verba honorária de sucumbência. Unânime.